Tribunal: TJDFT
Processo: 0718274-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA.. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE. OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente manifestou-se acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a alegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada.
3. Embargos de declaração conhecido e desprovido.